Tribunal: TJSP
Processo: 0021063-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0021063-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente RENAN ONOFRE
DOS SANTOS e Impetrante BRUNA GONÇALVES ABOU ANNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021063-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43132
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43132
HABEAS CORPUS No 0021063-86.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNA GONÇALVES ABOU ANNI
PACIENTE: RENAN ONOFRE DOS SANTOS
COMARCA: SANTOS/SP.
A Dra. Bruna Gonçalves Abou Anni, Advogada, impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de RENNAN
ONOFRE DOS SANTOS, na qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Santos/SP.
Alega a nobre impetrante, em síntese, que pleiteou à
autoridade apontada como coatora a progressão de regime prisional, do
semiaberto para o aberto, o qual foi condicionado à realização prévia de exame
criminológico.
Sustenta que o regime semiaberto foi concedido pela
autoridade impetrada sem necessidade de realização de referido exame.
Argumenta que a decisão do MM. Juiz a quo é carente
de fundamentação legal, que é contraditória à decisão anterior e, ainda, que está
lastreada na gravidade abstrata do delito.
Aduz que o exame criminológico pode ser substituído
pelo boletim informativo do paciente, bem como pelo seu atestado de conduta
carcerária.
Acrescenta que, tendo em vista a pandemia da
Covid-19, bem como a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente não deve permanecer encarcerado, devido ao risco de contaminação a
que está exposto.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021063-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43132
3
paciente seja agraciado com a progressão ao regime aberto, sem a necessidade
de realização do exame criminológico. Subsidiariamente, solicita, caso a liminar
não seja deferida, que seja determinada a realização de aludido exame, no prazo
de 10 dias.
A liminar foi indeferida, em sede de Plantão Judicial, fls.
30/31. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe, fls. 37/38.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem, fls. 41/43.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCELO
FERNANDO DE LIMA, objetivando a concessão de regime aberto, sem
necessidade de realização do exame criminológico imposto pela autoridade
impetrada. Subsidiariamente, solicita, que seja determinada a realização de
aludido exame, no prazo de 10 dias.
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações: “(...) Extrai-se dos autos que o executado ostenta
condenação à pena privativa de liberdade na Execução Digital sob no
0001597-88.2018.8.26.0158, em regime semiaberto, com término previsto para
13/04/2026, encontrando-se recolhido no (a) Centro de Progressão Penitenciária
“Dr Rubens Aleixo Sendin” Mongaguá. No curso da execução da pena a defesa
formulou pedido de progressão ao regime aberto, sendo que, acolhendo o
parecer ministerial, determinei a realização do exame criminológico para
apreciação da benesse, porquanto no caso em testilha destaquei: constata-se
que o executado cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo, comparsaria e restrição da liberdade da vítima.
Outrossim, possui longa pena a cumprir com TCP previsto para 13/04/2026. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021063-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43132
4
circunstâncias podem indicar possível incompatibilidade de seu comportamento
com a sociedade, bem como do processo de ressocialização como um todo. Essa
conjuntura só se poderá constatar através do exame criminológico. Sendo assim,
pelo que se extrai dos presentes autos, há justo motivo para que se determine a
sua realização, para que se constate se o atual momento é o mais adequado
para a progressão, atendendo os fins da pena. Não se desconhece o atestado de
bom comportamento fornecido pelo estabelecimento prisional. No entanto, este
não é instrumento apto a vincular eventual decisão favorável”. (...)”.
A impetração deve ser conhecida somente em parte
e na parte conhecida há de ser denegada.
Isso porque, o Habeas Corpus não é veículo adequado
para discutir questões pertinentes a incidente de execução. A pretensão ora
esposada pelo paciente deve ser atacada por meio de recurso próprio, qual seja,
Agravo em Execução.
Vejamos:
“HABEAS CORPUS
LATROCÍNIO
ART. 157, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENCIA DE
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU VIA INADEQUADA MATÉRIA
AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO ART. 197 DA LEI 7.210/84
EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
DE RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIMENTO (TJ PR
HC: 2799835 PR Habeas Corpus Crime 0279983-5, Relator:
Arquelau Araújo Ribas, Data de Julgamento: 28/04/2005, 6a
Câmara Criminal, Data de Publicação: : 27/05/2005 DJ: 6877)”.
No mais, considerando a situação de excepcionalidade
causada pela Covid-19, anoto que o enfrentamento da pandemia do coronavírus,
por si só, não impõe a concessão automática e generalizada de pedidos de
benefícios, até porque, não há amparo legal para tanto. Inclusive, essa questão
vai de encontro com a preservação da segurança pública, garantida pela
Constituição Federal, em seu art. 144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021063-86.2020.8.26.0000 -Voto no 43132
5
Nesse contexto, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o combativo impetrante, dentre outras medidas
adotadas pelas autoridades para conter a propagação da Covid-19, não constitui
em licença para a soltura indiscriminada dos presos.
Anoto, por oportuno, que não restou comprovado que o
paciente faça parte do grupo de risco da doença em comento.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada na parte
em que foi conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator